Tribunal: TJES
Processo: 5005435-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005435-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SEVERINO RAMOS DA SILVA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5005435-36.2021.8.08.0000
Recorrente: Severino Ramos da Silva
Recorrido: Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
SEVERINO RAMOS DA SILVA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO
(id. 1753837, integralizada no id. 2480049)
que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo postulado no AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
“determinando a remessa dos autos de origem a uma das Varas Cíveis Federais da Sede da Seção Judiciária do Espírito Santo, que ostenta jurisdição territorial para apreciar a matéria dos autos, a teor do artigo 34, inciso I, da Resolução nº 020, de 03 de julho de 2001, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, preservando a tutela de urgência a seu tempo deferida até ulterior reexame da questão afeta à competência absoluta delineada no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, à luz do contexto fático-processual apresentado nos autos”.
Irresignado, o Recorrente sustenta, resumidamente, a necessidade de adequação procedimental relacionada aos autos de origem e, consequentemente, deste Agravo de Instrumento, sob o argumento de que
“a petição inicial do autor é dirigida ao juizado especial da fazenda pública”.
Nesse contexto, afirma que
“o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não detém competência para julgar o recurso, eis que se trata de procedimento afeto ao juizado especial fazendário, evidente e claramente verificável pelos próprios documentos juntados pelo agravante (Estado do ES), inicial e demais documentos”.
Diante de tais considerações, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, adequando-se o rito procedimental do feito.
A despeito das considerações levadas a efeito pelo Recorrente, certo é que, em se tratando de peticionamento no PJe, cabe ao Advogado proceder ao correto direcionamento da demanda em caso de competências potencialmente conflitantes, a exemplo da competência cível da Justiça Comum e dos Juizados Especiais.
Não basta, para tanto - tal como efetuado no caso em apreço -, a menção no cabeçalho da petição inicial, sendo indispensável a inclusão no Sistema relacionado à competência a que se quer destinar a peça, cuja informação consta expressamente na Apostila de Usuário Externo do PJe, disponibilizado no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Quando há competências potencialmente conflitantes – por exemplo, se há competências cível e de juizados incluindo a classe de execução de título extrajudicial e o assunto de cheque –, o sistema solicitará ao autuador que indique para qual das duas competências pretende encaminhar o processo.
(...)
Conforme tela acima, a lista de competências potencialmente conflitantes será exibida na caixa de combinação "Selecione uma competência" no agrupador "Há mais de uma competência possível referente a classe, assuntos ou partes selecionadas". Essa lista não será exibida se não houver ambiguidade de competências.”

Registra-se, ademais, que o processo de origem vem tramitando de acordo com as fases procedimentais inerentes ao Procedimento Comum Cível, não havendo sido efetuada qualquer irresignação a respeito da competência afeta ao Juizado Especial Cível.
A bem da verdade, o próprio Recorrente nos autos de origem, distintamente do que consta no cabeçalho da exordial, vem direcionando os peticionamentos recentes (id. 20775754) ao “Juízo da Comarca de Alfredo Chaves”, o que evidencia certa contradição com o que defendido no presente recurso.
Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro delineada.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5005435-36.2021.8.08.0000
Recorrente: Severino Ramos da Silva
Recorrido: Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL PARA A COMPETÊNCIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DEMANDA DE ORIGEM DISTRIBUÍDA NO MBITO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe. INDICAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL NO CADASTRO E PROTOCOLO DO PROCESSO. ÔNUS DO PRÓPRIO ADVOGADO. PROCESSO REFERÊNCIA DISTRIBUÍDO NO RITO DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Em se tratando de peticionamento no PJe, cabe ao advogado proceder ao correto direcionamento da demanda em caso de competências potencialmente conflitantes, a exemplo da competência cível da justiça comum e dos juizados especiais.
II.
Não basta, para tanto - tal como efetuado no caso em apreço -, a menção no cabeçalho da petição inicial, sendo indispensável a inclusão no Sistema relacionada à competência a que se quer destinar a peça, cuja informação consta expressamente na Apostila de Usuário Externo do PJe, disponibilizado no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça.
III.
O processo de origem vem tramitando de acordo com as fases procedimentais inerentes ao Procedimento Comum Cível, não havendo sido efetuada qualquer irresignação a respeito da competência afeta ao Juizado Especial Cível. O próprio Recorrente, distintamente do que consta no cabeçalho da exordial, vem direcionando os peticionamentos recentes (id. 20775754 - processo referência) ao “Juízo da Comarca de Alfredo Chaves”, o que evidencia certa contradição com o que defendido no presente recurso.
IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.